Tribunal: TJSP
Processo: 2235758-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Concordância expressa do exequente com o valor apresentado pela autarquia em sede recursal – Reforma da r. decisão agravada para que prevaleça o valor apontado pelo INSS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Redução – Necessidade - Incidência sobre o valor controvertido – Inadmissibilidade, no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Concordância expressa do exequente com o valor apresentado pela autarquia em sede recursal – Reforma da r. decisão agravada para que prevaleça o valor apontado pelo INSS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Redução – Necessidade - Incidência sobre o valor controvertido – Inadmissibilidade, no caso em exame, ante a ausência de valor apontado pela autarquia – Arbitramento em valor fixo de tal verba – Recurso provido.